Tribunal: TJSP
Processo: 2168509-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Cumprimento dos provimentos editados pelo Conselho Superior da Magistratura - Necessidade de manutenção da custódia cautelar também reavaliada recentemente pelo Juízo de origem - Feito que aguarda realização da audiência, já designada, inclusive, por videoconferência - Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Cumprimento dos provimentos editados pelo Conselho Superior da Magistratura - Necessidade de manutenção da custódia cautelar também reavaliada recentemente pelo Juízo de origem - Feito que aguarda realização da audiência, já designada, inclusive, por videoconferência - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2168509-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é paciente ANDRE SOUZA SANTOS e Impetrante BASILEU BORGES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2168509-59.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/6
Habeas Corpus no 2168509-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Basileu Borges da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo - SP
Paciente: André Souza Santos
Voto no 14.134
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Alegação de
excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência -
Cumprimento dos provimentos editados pelo Conselho
Superior da Magistratura - Necessidade de manutenção da
custódia cautelar também reavaliada recentemente pelo
Juízo de origem - Feito que aguarda realização da
audiência, já designada, inclusive, por videoconferência -
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado
-
Ordem
denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado,
Doutor Basileu Borges da Silva, em favor de André Souza Santos,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo
para o término da instrução criminal, já que permanece recolhido desde
06/02/2020, sem que a instrução tenha se encerrado.
Destaca que o paciente, embora tenha requerido a
liberdade provisória, esta foi negada, apesar de ter em seu favor todos os
pressupostos legais para a concessão do benefício, isto é, primário, de bons
antecedentes, residência fixa e ocupação licita, além de ser menor de 21 (vinte
e um) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2168509-59.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/6
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de que seja revogada a custódia preventiva imposta ao paciente, com
expedição de alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 06/07), foram prestadas as
informações (fls. 10/11).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 14/21).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Como se sabe, os prazos impostos para a realização dos
atos processuais não são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento,
dentro do princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não sejam
observados, não indicam necessariamente a presença de constrangimento
ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem que o Magistrado vem atuando de maneira irregular na condução
do processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos,
a ponto de não se justificar o reconhecimento do constrangimento ilegal.
Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da prisão
por tempo superior ao admitido é a demora injustificada na conclusão da
instrução processual ou na prolação da sentença. É a demora causada a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2168509-59.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/6
de atuação negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, que não
acontece por ato da parte.
De acordo com os autos, o paciente foi denunciado como
incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal porque, no dia
29 de outubro de 2019, por volta de 19h19, na Rua Professor Antônio de Paula
Santos no 175, no Bairro Pirituba, na cidade e Comarca de São Paulo/SP,
agindo em concurso, previamente ajustado e em unidade de desígnios com
outros dois indivíduos até o momento não identificados, subtraiu, em proveito
comum, mediante grave ameaça, o veículo Honda HR-V, placas
FOB-1906/SP, cartões de crédito, documentos pessoais e um telefone celular,
da marca Iphone 6, pertencentes à vítima protegida (cf. denúncia de fls. 33/34
dos autos de origem).
E, conforme se depreende das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, a denúncia foi recebida em 06/02/2020 e,
analisados os argumentos do Ministério Público e a representação da
autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal. Na mesma decisão, foi designada
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 02/04/2020.
Informa, ainda, que por causa da declaração de pandemia
por COVID-19, foi adotado o sistema remoto de trabalho, restando prejudicada
a audiência antes designada, que foi remarcada para o dia 04/06/2020, que
também não se realizou pelo mesmo motivo.
Há, informação, também, que foi designada audiência
virtual para o dia 26/06/2020, a defesa não concordou com a sua realização,
motivo pelo qual foi designada nova audiência presencial para 27/08/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2168509-59.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/6
contudo, persistindo a situação de pandemia e nos termos do Provimento CSM
2.564/2020, por decisão proferida em 23/07/2020, foi cancelada a audiência
presencial designada e determinada a realização de audiência virtual para o
dia 29/10/2020, via ferramenta Microsoft Teams (fls. 10/11).
Nesse passo, necessário ressaltar que, cancelamentos,
suspensões ou adiamentos, em decorrência da emergência sanitária
enfrentada pela sociedade, não caracterizam qualquer excesso da autoridade
judicial, já que atende ao interesse público, incluindo a preservação da saúde
do próprio paciente, nos termos do Provimento CSM 2.545/2020, não havendo
falar-se, ainda, em aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à
prisão, pois absolutamente inadequadas às circunstâncias do fato praticado
(cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação dada
pela Lei no 12.403/11).
Assim, no caso em apreço, cumpre anotar que não há
notícia de atuação irregular do Juízo de origem que, ao que parece, vem
conduzindo a causa com a celeridade possível em virtude das circunstâncias
que envolvem o caso concreto, não havendo, portanto, que se falar, ao menos
por ora, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
E, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos de
origem, verificou-se que, na data recente de 23/07/2020, o Juízo de primeiro
grau também indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em
atendimento ao disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal (cf. fls.
131/132 dos autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2168509-59.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/6
soltura pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator